Tribunal: STF
Processo: HC 190303
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.464.130/MG.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena total de 15 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico (art. 33 combinado com o art. 40, I, e art. 35 da Lei 11.343/2006 - doc. eletrônico 6).
    Inconformada, a defesa apelou para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir as penas aplicadas (doc. eletrônico 6).
    Com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, a defesa interpôs, ainda, recurso especial, que não foi admitido na origem. Em seguida, apresentou agravo nos próprios autos para o Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro Relator conheceu do agravo para, desde logo, não conhecer do recurso especial (págs. 12-23 do doc. eletrônico 22). Houve, também, oposição de embargos de declaração, que foram rejeitados (págs. 54-56 do doc. eletrônico 22).
    Em seguida, a defesa interpôs agravo regimental, oportunidade em que a Quinta Turma do STJ não conheceu do recurso, em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a incidência, por analogia, do enunciado da Súmula 182/STJ. 2. Agravo regimental não conhecido” (págs. 76-92 do doc. eletrônico 22).
    Nesta impetração, a defesa alega que “o paciente anexou à Apelação paradigmática documentos novos […] que permitiriam analisar a tese sobre a ofensa ao art. 83 do CPP. Ficou documentalmente comprovado que o Juízo da Subseção Judiciária de Uberlândia era ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O CASO” (pág. 9 da petição inicial).
    Nesse contexto, afirma que “é imperiosa a necessidade de concessão da ordem de Habeas Corpus, para o fim de se anular o feito e se deferir as provas requeridas, DETERMINANDO QUE O TRIBUNAL A QUO ‘ANALISE AS PROVAS E TESES ARGUIDAS PELA DEFESA’, como única forma de fazer cessar o constrangimento ilegal que recai sobre o Paciente, de forma contínua” (págs. 17-18 da petição inicial).
    Sustenta, ainda, que “o réu possui todas as circunstâncias previstas no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Isto é, o réu não possui condenação criminal anterior aos fatos descritos nestes autos; possui bons antecedentes […]; não se dedica às atividades criminosas; nem integra qualquer organização criminosa. Portanto, é imperiosa a necessidade de anular o acórdão com o escopo de que SEJA APRECIADA A TESE DE ‘TRÁFICO PRIVILEGIADO’” (págs. 21-22 da petição inicial). 
    Argumenta, em arremate, que é “indubitável que a aplicação da súmula 7 do STJ pela respectiva autoridade coatora se deu de forma absolutamente equivocada, eis que, em SEDE DE NULIDADES PROCESSUAIS, não necessita-se de revolvimento do caderno probatório, mas tão somente a análise da obediência dos preceitos e princípios constitucionais e legais do processo penal democrático” (págs. 27 da petição inicial).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “a) Inicialmente, inaudita altera pars, em juízo de cognição sumária, seja CONCEDIDA A LIMINAR, com escopo de SUSPENDER o feito criminal em qualquer tribunal ou grau de jurisdição que se encontre, até decisão ulterior deste Excelso Pretório.
    b) Ao final, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para a finalidade de se decretar a nulidade de todas as decisões a partir do julgamento em 2ª grau de jurisdição, incluindo o acórdão emanado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em virtude da OMISSÃO/NEGATIVA JURISDICIONAL, na análise das teses defensivas:
    b.1: JUNTADA DE PROVAS NOVAS E CONSIDERAÇÃO DAS MESMAS NO JULGAMENTO;
    b.2: INCIDÊNCIA DO FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Federal 11.343/06);
    b.3: INDEVIDA APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ PELA AUTORIDADE COATORA, PARA NÃO CONHECER DAS NULIDADES PERPETRADAS. 
    c) Que seja determinado novo julgamento de Apelação pelo Tribunal competente, devendo o Tribunal se pronunciar sobre as teses acima fundamentadas. 
    d) Que seja confirmada a medida liminar, em caso de seu deferimento inaudita altera pars” (pág. 29-30 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    O habeas corpus não merece seguimento. Isso porque os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça, que, nos pontos questionados, limitou-se a conhecer do agravo para, desde logo, não conhecer do recurso especial, com fundamento nas Súmulas 7 e 211/STJ. 
    Nesse contexto, o exame dessas questões implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Ademais, contra o acórdão atacado neste habeas corpus, a defesa interpôs sucessivos recursos no STJ (EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EDcl no REsp 1.464.130/MG), todos sem sucesso, culminando com o trânsito em julgado da condenação em 12/6/2019.
    Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se dá na espécie (vide RHC 118.994/BA, de minha relatoria; HC 116.633/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 136.558-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 135.548-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 125.242-AgR/PA, Rel. Min. Celso de Mello).
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator